Tribunal: TJMT
Processo: 1039460-70.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039460-70.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VENERANDA ALICE QUEZADA - CNPJ: 17.941.484/0001-76 (APELADO), MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 017.858.271-97 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), VENERANDA ALICE QUEZADA - CPF: 173.239.318-43 (APELADO), ESTAGIO FACIL ASSESSORIA ACADEMICA LTDA - ME - CNPJ: 07.911.706/0001-54 (APELANTE), DEBORAH BARBOSA CAMACHO - CPF: 004.107.551-09 (ADVOGADO), RONAN MARCELO FREITAS - CPF: 956.140.871-68 (APELANTE), VENERANDA ALICE QUEZADA - CPF: 173.239.318-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), INSTITUTO EXCELLENZA LTDA - CNPJ: 04.529.955/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VANGUARDA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

RONAN MARCELO FREITAS e
ESTAGIO
FACIL ASSESSORIA ACADEMICA LTDA - ME

APELADO(S):

VENERANDA ALICE QUEZADA

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA CITRA PETITA. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta a ação de rescisão de contrato c/c indenização por dano material e dano moral, por ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade da sentença por ser citra petita,
haja vista o não enfrentamento de matérias arguidas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nulidade de sentença citra petita: A sentença foi anulada por não enfrentar todos os argumentos deduzidos, violando os artigos 93, IX, da CF e 489, II, do CPC. / Art. 93, IX, da CF; Art. 489, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para acolher a preliminar de nulidade de sentença citra petita, determinando que outra seja prolatada.

Tese de julgamento:
“A nulidade da sentença citra petita deve ser reconhecida quando não enfrenta todos os argumentos deduzidos, violando o princípio da fundamentação das decisões judiciais.”

Dispositivo relevante citado:
Art. 93, IX, da CF; Art. 489, II, do CPC; Art. 485, V, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007401-95.2021.8.11.0040, Rel.
Serly
Marcondes Alves, j. 02/05/2024; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001337-81.2013.8.11.0100, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 22/11/2023; TJ-MT - AC: 10356470620188110041, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 08/07/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de R
ecurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível
d
e Cuiabá
-MT
, que nos autos

Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Dano Material e Dano Moral proposta por VANGUARDA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, representado por VENERANDA ALICE QUEZADA, contra ESTÁGIO FÁCIL ASSESSORIA ACADÊMICA LTDA - ME e RONAN MARCELO FREITAS, com o objetivo de rescindir unilateralmente contrato de parceria educacional firmado entre as partes, e pleitear indenização por prejuízos materiais e danos morais
, o juízo
a quo
julgou
extinta a ação por reconhecer a ilegitimidade passiva
, nos seguintes moldes:

“
Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL ajuizada por VENERANDA ALICE QUEZADA em desfavor de
ESTAGIO
FACIL ASSESSORIA ACADEMICA LTDA e RONAN MARCELO FREITAS.

Argumenta, em síntese, que celebrou com o requerido contrato de prestação de serviços e abertura do polo de estudo em Tangará, pelo prazo de (05) anos, a contar da data de 2015, e termo de reciprocidade.

Aduz que restou pactuado no termo de reciprocidade que a empresa ré, a qual fornece o curso a distância, deveria repassar metade do valor do curso para a empresa da autora.

Afirma que o Sr. Ronan não estava repassando os valores

corretamente, tendo descoberto que os valores haviam sido pagos
a
vista diretamente no polo de

tangará.

Assim, requer a rescisão unilateral do presente contrato, visando

que o Sr. Ronan não mais oferte cursos oferecidos pela Vanguarda Instituto de Educação, bem

como a condenação do requerido dano moral e material.

A parte requerida ofertou contestação por meio do id. 70756448,

arguindo preliminares e pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnação à contestação apresentada no id. 77297495.

A parte requerida pleiteou pelo julgamento da lide (id.

122497049).

Decido.

Da preliminar de inépcia da inicial.

A parte requerida sustenta a
a
inépcia da inicial, alegando que o

termo de reciprocidade acostado nestes autos não foi firmado com ela.

Todavia, entendo que tal questão caracteriza ilegitimidade de

parte e não inépcia da inicial.

Atenta ao termo de reciprocidade acostado no id. 37202262 –

pág. 03, observo que de fato aquele documento não foi firmado com o requerido, mas sim com a

pessoa jurídica denominada “INSTITUTO PROFISSIONALIZANTE DO CENTRO OESTE”,

pessoa jurídica diversa da demanda, inclusive com CNPJ e endereços diferentes.

Assim, a tutela pretendida só opera efeitos entre os contratantes,

de sorte que não figurando no contrato juntado aos autos, não desfrutam de legitimidade para

figurar no polo passivo da lide.

A legitimidade de agir consiste na titularidade, tanto ativa quanto

passiva para figurar no processo, tratando-se da pertinência subjetiva da ação. Logo é

indispensável para a existência da ação, sem a qual provoca a nulidade processual, com a

extinção do feito sem resolução do mérito. O que se nota, no presente caso, é que os requeridos

não carregam consigo tal titularidade.

Nesse sentido:

“São as "condições da ação" matéria de ordem pública e, esta, pode e

deve ser apreciada em qualquer época e grau de jurisdição. A

Requerente será considerada carecedora da ação, quando não

estiverem presentes todas as suas condições (legitimidade, interesse e

possibilidade jurídica do pedido).”

Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva e JULGO

EXTINTA A AÇÃO MONITÓRIA, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo

Civil.

Condeno o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. Todavia, suspendo a

exigibilidade, ante a concessão da justiça gratuita.

Transitado em julgado a referida decisão, arquivem-se os autos,

com as baixas e anotações necessárias.
”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Preliminar
:
nulidade da r. sentença, por falta de prestação jurisdicional relativamente aos pontos alinhavados, a devolução dos autos para o julgamento da sentença citra petita
;

Mérito:
Revogação do Benefício da Justiça Gratuita em favor d
a
Recorr
ida
;

Mérito:
Litigância De Má -Fé
;

A parte apelada
, embora intimada, não apresentou
suas contrarrazões (ID.
270359968
).

Indeferida a gratuidade de justiça em favor da recorrente, houve o devido recolhimento do preparo recursal, conforme ID.
276730364

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
RONAN MARCELO FREITAS e
ESTAGIO
FACIL ASSESSORIA ACADEMICA LTDA - ME

APELADO(S):
VENERANDA ALICE QUEZADA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
R
ecurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível
d
e Cuiabá
-MT
, que nos autos

Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Dano Material e Dano Moral proposta por VANGUARDA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, representado por VENERANDA ALICE QUEZADA, contra ESTÁGIO FÁCIL ASSESSORIA ACADÊMICA LTDA - ME e RONAN MARCELO FREITAS, com o objetivo de rescindir unilateralmente contrato de parceria educacional firmado entre as partes, e pleitear indenização por prejuízos materiais e danos morais, o juízo
a quo
julgou extinta a ação por reconhecer a ilegitimidade passiva
.

VOTO PRELIMINAR

1. Preliminar
nulidade da sentença

citra petita

Aduz a parte apelante
, a existência de nulidade na sentença prolatada pelo juízo monocrático, isto porque,
mesmo com a oposição dos embargos de declaração, pontos abordados foram manifestamente ignorados ou sucintamente reafirmados, como se tivessem sido explorados pela sentença, o que não ocorreu
.

Sustenta
que r
estam evidentes as falhas da sentença, em flagrante violação dos artigos 93, IX, da CF e 489, II, do CPC, pelo que requer que este E. Tribunal declare a nulidade da r. sentença
.

Sopesando atentamente os termos decisórios
de origem, verifico que de fato as matérias
arguidas -
revogação da gratuidade
de justiça concedida e reconhecimento de má-fé processual
-

não foram efetivamente enfrentadas.

Como é de conhecimento geral, com a prolação da sentença há aplicação ao caso concreto das normas abstratas atinentes à matéria posta "sub judice".

Some-se a isto que, para o reconhecimento da validade do "decisum" é necessário que, além dos requisitos essenciais elencados no art. 489 do CPC/2015, a sentença contenha fundamentação precisa, sem a mácula de obscuridade e/ou contradições, procedendo-se à análise dos fatos e dos fundamentos jurídicos expostos pelas partes litigantes.

Ademais, a exigência de análise das questões fáticas e jurídicas suscitadas pelas partes encontra amparo no princípio da inafastabilidade da jurisdição, não se devendo olvidar o disposto no art. 5º, XXXV, e no art. 93, IX, ambos da CR/1988, que preceituam respectivamente: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" e "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade".

Destarte, compete ao magistrado analisar de forma fundamentada todas as questões aduzidas pelas partes, desde é claro que não haja interdependência entre as matérias, pois, neste caso, o (in) deferimento de uma pode influenciar/prejudicar o julgamento da outra.

Como de fácil aferição, o ora apelante opôs embargos de declaração (
ID.
270359944
dos autos de origem
), suscitando haver omissão quanto
aos pedidos de
revogação da gratuidade de justiça concedida à recorrida e reconhecimento da litigância de má-fé.

O d. magistrado singular rejeitou ditos embargos de declaração.

O fez, entretanto, nos seguintes termos:

Sem razão
o embargante, o pedido não merece
provimento:

“Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por
ESTAGIO
FACIL ASSESSORIA ACADEMICA LTDA - ME alegando, em síntese, omissão na sentença de id nº, 175497416.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos.

Analisando os autos, constato que a parte embargante fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em relação a sentença prolatada.

Desse modo, entendo que estes embargos, embora rotulados como “declaratórios”, tem por objetivo a condução de uma nova análise, com reanálise daquilo que foi decidido, hipótese essa
refutada pela jurisprudência.

Senão, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada, tampouco para o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais a fim de aparelhar futuro recurso. DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração Nº 70080365711, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Ergio
Roque
Menine
, Julgado em 03/02/2019).

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença proferida pelos seus próprios e suficientes fundamentos.”

Com o respeito devido ao d. sentenciante, a decisão prolatada em resposta aos
aclaratórios
, emprega termos genéricos, os quais se prestam a justificar qualquer outra decisão, posto ausente motivação específica acerca das questões apontadas pela parte embargante.

Em outras palavras
, a decisão do juízo de origem que julga os embargos de declaração, a qual, vale gizar, tem natureza integrativa à sentença então embargada, não passa, na verdade, de decisão padrão na qual os motivos invocados se prestam para abonar qualquer outra deliberação judicial.

Referida circunstância
implica em des
respeito ao jurisdicionado e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Comentando o art. 93, IX, da CR/88, com propriedade professa o Min. Alexandre de Moraes:

A legitimidade democrática do Poder Judiciário baseia-se na aceitação e respeito de suas decisões pelos demais poderes por ele fiscalizados e, principalmente, pela opinião pública, motivo pelo qual todos os seus pronunciamentos devem ser fundamentados e públicos.

(...)

Como salienta
Antonio

Scarance
Fernandes, a grande destinatária da motivação das decisões judiciais é a comunidade, no intuito de ter 'condições de verificar se o juiz e por
conseqüência
a própria Justiça, decide com imparcialidade e com conhecimento da causa. É através da motivação que se avalia o exercício da função jurisdicional'.

A grandeza do Poder Judiciário e a efetividade de sua atuação em defesa do Estado de Direito estão diretamente relacionadas com a aceitação e respeito de suas decisões pela opinião pública e por seu reconhecimento como guardião supremo da Constituição e dos direitos fundamentais.

Para garantir respeito a seus julgados, e,
consequentemente
, reafirmação de sua legitimidade, historicamente, o estilo das decisões dos diversos Tribunais foi alterado, visando a um maior detalhamento de sua motivação e proporcionando maior acesso popular aos elementos básicos de sua fundamentação, por meio de publicidade de seus acórdãos.

Importante que não nos esqueçamos da lição de Rui Barbosa, ao advertir que 'a autoridade da justiça é moral, e sustenta-se pela moralidade de suas decisões. O poder não a enfraquece, desatendendo-a; enfraquece-a, dobrando-a'. (Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, 5ª ed., Atlas, p. 1.351)

Uma vez que a decisão recorrida, mais precisamente aquela sua parte integrativa, não atende ao disposto nos
arts
. 141 e 489, II, ambos do CPC/2015, e tampouco à imprescindibilidade de fundamentação prevista na CR/1988, há óbice ao reconhecimento de sua validade, pois, na forma em que elaborada compromete a legitimidade democrática do Poder Judiciário.

Portanto, incontroversa a mácula do "decisum", ante a inequívoca afronta ao disposto no art. 93, IX, da CF/88 e art. 489, II, CPC/2015, justificando o acolhimento da preliminar de nulidade do decisório.

Destaque-se que a aplicação do art. 1.013, § 3º, III e/ou IV, do CPC/2015 e a argumentação de que não há supressão de instância, mesmo quando não analisado pedido pelo magistrado singular, com amparo no princípio da
devolutividade
(art. 1.013, § 1º, CPC/2015), data
vênia
, acaba por transferir a este já assoberbado Tribunal a análise de questões arguidas na instância primeva, mas não abarcadas na decisão recorrida, em patente inobservância pelo juiz singular do dever de proceder à completa prestação jurisdicional por meio de julgamento devidamente fundamentado (art. 93, IX, CR/1988).

Nesse sentido, inclusive, já me manifestei anteriormente, acompanhado de meus pares:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA – OMISSÃO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E POSSIBLIDADE DE ALONGAMENTO/PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO SURPRESA – ÔNUS DA PARTE EMBARGANTE DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PEDIDO DE ALONGAMENTO OU PRORROGAÇÃO DO CONTRATO –
SENTENÇA OMISSA – “CITRA PETITA”
– NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO –
PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. 1. Cabe à parte embargante o ônus processual de demonstrar as suas alegações, mesmo quando a parte embargada não apresente a impugnação aos embargos. 2. A presunção relativa de veracidade milita em favor da obrigação certa, líquida e exigível contra o executado/ embargante, por força do título executivo que aparelha a ação, cabendo-lhe, assim, o ônus processual de comprovar as suas teses defensivas. 3. A questão relativa ao alongamento ou prorrogação de dívida rural, que poderia implicar a desconstituição da mora do embargante, não foi objeto de apreciação pela sentença. Não foi observado o princípio da congruência (art. 492 do CPC). Em consequência, a sentença é ‘citra petita’, vício que a torna passível de anulação. 4. A Cédula de Crédito Rural é título de crédito destinado a fomentar a produção agrícola no país, e, por essa razão social relevante, sofre grande dirigismo contratual. Então, diante da presença de normas de ordem pública, é importante que o pedido referente ao alongamento ou prorrogação da dívida seja apreciado pelo Juízo “a quo”, inclusive, com a possibilidade de se produzirem provas acerca da alegação, caso entenda-se pela pertinência delas. 5.
Não cabe a apreciação do pedido omisso em sede de apelação uma vez que a causa não se encontra madura
, haja vista a necessidade de se abrir às partes a oportunidade de requerer e, eventualmente, produzir provas. 6.
A sentença deve ser anulada e o processo, devolvido ao Juízo de Origem para que se faculte a especificação das provas pelas partes, em observância
aos princípios constitucionais do direito de acesso à justiça, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, incisos XXXV e LV, ambos da CF/88).
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007401-95.2021 .8.11.0040, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)
– Grifo Nosso

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INADIMPLEMENTO - IMPROCEDÊNCIA -
SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTOU OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ART. 489, § 1º, INCISO IV, CPC - ANULADA - RECURSO PROVIDO
.
Nos termos do art. 489, § 1º, inciso IV do CPC, considera-se não fundamentada a decisão que não se manifestar sobre argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001337-81.2013.8.11 .0100, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)
– Grifo Nosso

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA CITRA PETITA – OCORRÊNCIA – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.
A sentença que deixa de considerar as particularidades do caso concreto, não enfrentando todos os pedidos formulados na inicial é nula, por ser citra petita, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação
.

(TJ-MT - AC: 10356470620188110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/07/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2020)
– Grifo Nosso

Mediante tais considerações, acolho a preliminar de nulidade da sentença integrativa, o que faço para cassá-la, determinando que outra seja prolatada, da forma que então melhor aprouver o d. juízo primevo, superando, evidentemente, os vícios aqui descortinados.

Julgo PREJUDICADA a apelação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025